Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720059-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISLEIA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: MAURICIO PAES LANDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MISLEIA DA SILVA SOUSA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação cautelar antecedente ajuizada em desfavor de MAURICIO PAES LANDIM, decretou a invalidade da citação ficta, por violação do art. 254 do Código de Processo Civil – CPC (ID 234055494, autos originários). A agravante sustenta que: 1) a decisão que decretou a revelia está preclusa; 2) o oficial de justiça deu ciência ao réu por meio de comunicação via whatsapp; 3) o agravado declara total ciência acerca da citação, tanto que informa que teria contratado advogada (Dra. Rosana Beje - OAB/ES 15.900) para apresentar defesa; 4) a procuração supostamente outorgada para a defesa desta ação foi assinada em 06/01/2025, ou seja, antes da citação; 5) a alegação de perda de prazo por motivo de doença da advogada não se sustenta, pois a petição foi apresentada por outro advogado (Dr. Evandro Wilson Marins - OAB/DF 16.451) e a patrona foi contratada para assessorar a empresa e não a pessoa do agravado, conforme contrato anexado aos autos; 6) não é cabível alegação de descumprimento de prazo por justo motivo fundado em doença do advogado quando este sequer estava habilitado nos autos; 7) a decisão gravada é nula, pois se limitou a indicar o art. 254 do CPC, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (art. 489, § 1o, I, do CPC); e 8) houve nova revelia, uma vez que, após a decretação da invalidade da citação por hora certa, o réu/agravado não apresentou contestação no prazo de 5 dias previsto no art. 306 do CPC. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para afastar a invalidade da citação por hora certa decretada pela decisão agravada, com o restabelecimento da revelia. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72024288). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso, pois a alegada invalidade da citação por hora certa poderá ser analisada posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença poderá ser cassada (caso tenha sido influenciada pela revelia) e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que a revelia não implica, por si só, a concessão de tutela de urgência ou a procedência dos pedidos. Ademais, a questão pode ficar prejudicada, caso o juízo defira o pedido da agravante de decretação de “nova revelia” decorrente da ausência de contestação no prazo do art. 306 do CPC (ID 236743143, autos originários). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator